Tribunal: STF
Processo: HC 85207
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Lei 8.137/90, art. 1º. LANÇAMENTO FISCAL: CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
FISCAL.
I. - Falta justa causa para a ação penal pela prática do
crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137, de 1990, enquanto não
constituído, em definitivo, o crédito fiscal pelo lançamento. É
dizer, a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90
somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando
a correr, a partir daí, a prescrição. HC 81.611/DF, Ministro
Sepúlveda Pertence, Plenário, 10.12.2003.
II. - No caso, o crédito
fiscal já está constituído,  por isso que não cabe mais nenhum
recurso da decisão do Tribunal Fiscal Administrativo: Lei gaúcha
6.537, de 1973, art. 63.
III. - HC indeferido.